Tribunal: TJSP
Processo: 1500079-60.2022.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade. Violação de domicílio. Não ocorrência. Materialidade e autoria devidamente demonstradas quanto ao tráfico. Depoimentos seguros dos policiais corroborados pelo conjunto probatório, ausente qualquer elemento concreto que os infirme. Condenação mantida quanto a esse delito. Imputação de

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade. Violação de domicílio. Não ocorrência. Materialidade e autoria devidamente demonstradas quanto ao tráfico. Depoimentos seguros dos policiais corroborados pelo conjunto probatório, ausente qualquer elemento concreto que os infirme. Condenação mantida quanto a esse delito. Imputação de associação, todavia, que comporta absolvição. Ausência de comprovação segura de vínculo estável e permanente. Dosimetria. Redução da pena-base do tráfico ao mínimo legal. Incidência do redutor do "privilégio" em patamar mínimo, diante do concurso de agentes e quantidade de entorpecentes apreendida. Alteração do regime de cumprimento das reprimendas para aberto, com substituição por restritivas de direitos. Precedentes. Parcial provimento do apelo.